Tribunal: STF
Processo: Rcl 41669
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Genilson Vera de Oliveira, com fundamento no art. to no artigo 5º, inciso XXXIV e no artigo 102, inciso I, alínea “l”, da Constituição Federal, apontando como autoridade reclamada o Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Guarilhos, por alegada violação da Súmula Vinculante 56 do STF. 
    Afirma que o reclamante obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto, mas permaneceu em regime fechado, em razão da ausência de vagas no regime intermediário.
    Requer a concessão da “prisão domiciliar do reclamante até perdura a pandemia ou até que surja vaga em estabelecimento adequado”. (eDOC 1)
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada apresentou informações. (eDOC 12)
    Passo a decidir.
    Conforme se extrai das informações acostadas aos autos (Petição 48342/2020), o reclamante foi transferido para estabelecimento de regime semiaberto. Assim restou assentado:
    “Conforme consta no sistema SIVEC, única forma de consulta possível atualmente, o sentenciado foi removido nesta data ao Centro Penitenciário de Tremembé/SP, na vaga em regime semiaberto.” (eDOC 12)
    Assim, tenho que não mais subsiste interesse jurídico legítimo do reclamante a ser amparado na presente via.
    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RI/STF.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente